Tribunal: TJDFT
Processo: 0748265-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748265-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO RAMON DOS SANTOS CASTRO PACIENTE: RICHADSON SANTOS DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Thiago Ramon dos Santos Castro, OAB-MA 22.004, em favor de RICHADSON SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que acolheu representação da autoridade policial e decretou sua prisão preventiva, por suposta infração ao art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, do CP; art. 244-B, da Lei 8.069/90 (três vezes); e artigo 1o, inciso I, “a”, da Lei no 9.455/97. Em sequencia o indiciado, ora paciente, foi denunciado pelos mesmos pelos crimes, tendo sido a denúncia recebida. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito e que o aventado risco de fuga, que embasou o fundamento da aplicação da lei penal, não ficou demonstrado. Defende não haver periculum libertatis, pois segundo seu entendimento o paciente poderia aguardar o julgamento em liberdade, sem qualquer risco a ordem pública. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, os crimes de roubo majorado e tortura, ambos hediondos, são punidos, independentemente do concurso com o delito de corrupção de menores, com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial logo após os crimes, confessando sua autoria, no que corroborado pelo reconhecimento da vítima e demais elementos de informação colhidos no inquérito policial, que deram suporte à denúncia já recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. No que se refere ao primeiro fundamento, suficiente em si, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, incute periculosidade latente, justificando assim a necessidade da medida cautelar extrema como forma de prevenção de novos delitos. Decerto, o declarado envolvimento do paciente com atividades e/ou pessoas ligadas a práticas criminosas, a violência extrema empregada nos delitos a ele imputados e a não comprovação de qualquer ocupação lícita respaldam a necessidade de sua segregação cautelar ante o risco concreto de novas infrações, acaso seja colocado em liberdade. Desse modo, a decisão de primeiro grau ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na dinâmica dos fatos e nas condições pessoais do autor, nada favoráveis, as quais não recomendam, dado o elevado risco de reiteração delitiva, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que primariedade e eventual residência fixa, por si só, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presente ao menos um dos requisitos do art. 312, do CPP, como na hipótese. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator